Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-12.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – CONTRATO COLIGADO – FIES
-Apesar de autônomos entre si, os contratos estão coligados em razão da finalidade econômica comum, uma vez que evidenciam a interdependência, o que acarreta a solidariedade na relação de consumo entre os envolvidos.
- E em virtude da obrigação contratual estar afeta a incidência da boa-fé que prevalece nas relações contratuais,

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – CONTRATO COLIGADO – FIES
-Apesar de autônomos entre si, os contratos estão coligados em razão da finalidade econômica comum, uma vez que evidenciam a interdependência, o que acarreta a solidariedade na relação de consumo entre os envolvidos.
- E em virtude da obrigação contratual estar afeta a incidência da boa-fé que prevalece nas relações contratuais, ela perdura e incide de forma expressa ou implícita no que concerne ao crédito obrigacional.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
-Banco réu que contrata diretamente com o estudante e faz parte da relação obrigacional – Não acolhimento – Competência da Justiça Comum para dirimir a controvérsia, posto que ausente ente federativo.

PREQUESTIONAMENTO
- Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
Registro: 2020.0000679381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001497-12.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ALEX QUEIROZ DA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA) e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
-- voto n. 20.620 --
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Alex Queiroz da Rocha e Uniesp S/A
Comarca: Ilha Solteira
Juiz de Direito: Jamil Nakad Junior
Disponibilização da sentença: 21/01/2020
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

CONTRATO COLIGADO FIES
-Apesar de autônomos entre si, os contratos estão coligados em
razão da finalidade econômica comum, uma vez que
evidenciam a interdependência, o que acarreta a solidariedade
na relação de consumo entre os envolvidos.
- E em virtude da obrigação contratual estar afeta a incidência
da boa-fé que prevalece nas relações contratuais, ela perdura e
incide de forma expressa ou implícita no que concerne ao
crédito obrigacional.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
-Banco réu que contrata diretamente com o estudante e faz
parte da relação obrigacional
Não acolhimento

Competência da Justiça Comum para dirimir a controvérsia,
posto que ausente ente federativo.
PREQUESTIONAMENTO
- Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos
dispositivos legais tidos por violados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 448/452, que julgou parcialmente
procedente os pedidos deduzidos por Alex Queiroz da Rocha contra
UNIESP A/A e Banco do Brasil S/A, concedendo liminar, declarando a
inexigibilidade do débito referente ao contrato de financiamento
estudantil
Fies. Diante da sucumbência recíproca, condenou as
partes ao pagamento das suas despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Da respeitável sentença apela o corréu
Banco do Brasil S/A, alegando sua ilegitimidade passiva, pois se trata
de mero agente financeiro, atuando como mandatário do Fundo FNDE.
Alega que não fez parte da relação negocial entre o autor e a
universidade, e o apelado firmou contrato com o banco, que se encontra
válido, devendo arcar com o débito. Assevera que apenas viabiliza a
contratação, porém a titularidade é do fundo creditório FNDE, razão
pela qual deve ser denunciado à lide, sendo a Justiça comum
incompetente para julgar o presente feito, devendo os autos serem
remetidos para a Justiça Federal. Prequestiona a matéria debatida no
processo e requer o provimento do recurso, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
O autor apresentou resposta ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
(fls. 479/486), pugnando pelo não provimento.
O recurso é tempestivo e fica recebido
também no efeito suspensivo, exceto com relação à confirmação da
tutela de urgência (art. 1.012, §1o, inc. V, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória, ajuizada por Alex Querioz da Rocha
contra Uniesp S/A e banco do Brasil S/A, em que o autor alega ter
aderido ao contrato de prestação de serviços educacionais e
financiamento pelo FIES, mediante a garantia de pagamento das
parcelas. Sustenta ter cumprido com as obrigações impostas pela corré
Uniesp, contudo em razão de subjetividade do contrato, alterou o
sentido das cláusulas, negando-se a deferir a bolsa de estudos. Assim,
pediu a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar o
imediato pagamento, bem como de que os réus se abstenham de incluir
seu nome no cadastro dos inadimplentes, pretendendo a condenação
das corrés ao pagamento do financiamento estudantil e ao pagamento
de indenização a título de danos morais.
A tutela de urgência foi postergada (fls.
200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
Da r. sentença que julgou parcialmente
procedente os pedidos, recorre o corréu Banco do Brasil S/A. Todavia, o
recurso interposto não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que as
partes firmaram o contrato de prestação de serviços educacionais,
tendo o autor cumprido com as obrigações impostas para obtenção da
bolsa de estudos, com o que não se opôs o réu.
Vale
registrar
que
o
contrato
de
financiamento firmado entre o autor e o Banco do Brasil e, entre aquele
e a UNIESP troca de elementos que alcançam os seus efeitos entre um
contrato e outro. É que, apesar de serem autônomos entre si, na
verdade estão unidos em razão do interesse econômico comum e devem
ser interpretados de forma conjunta, pois são interdependentes entre si,
o que acarreta a solidariedade na relação de consumo.
Elucida a doutrina que os contratos
coligados são aqueles que, apesar de sua autonomia, há entre eles nexo
econômico, um influenciando no outro: "Por força de disposição legal,
da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso
ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou
recíproca” (Marino, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados
no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p.99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
Ademais, deve ser considerada a boa-fé que atravessa as relações
contratuais, visto que há inegável relação de colaboração entre o Banco
do Brasil e a UNIESP concernente ao crédito inserido no contexto,
motivo pelo qual deve a instituição financeira estar no polo passivo da
ação, sem o que não teria nenhum sentido o reconhecimento da
obrigação da universidade para com o autor, isolando o contrato entre
ele e o banco, quando é evidente o interesse deste com a universidade.
Assim, claro está que há a coligação entre os contratos, o que acarreta
ao banco a inexigibilidade da contratação com o autor e o dever de
proceder a cobrança necessária perante a UNIESP tão só, vedando-se
ao banco a negativação do nome do autor nos cadastros de devedores
privados.
Sobre os contratos coligados decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
PERDAS
E
DANOS.
CONTRATO
DE
EMPREITADA
GLOBAL
VINCULADO
A
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO. SFH. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE
À
CEF.
CABIMENTO.
1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada em
21/03/1995, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto
em 09/02/2010 e atribuído ao gabinete em 30/05/2017.
2. O propósito recursal é decidir sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
cabimento de denunciação da lide à CEF.
3. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em
violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73.
4. A coligação contratual deve ser
analisada a partir da causa ou função econômico-social dos
contratos, sendo irrelevante que um dos instrumentos seja
subscrito por pessoa que não subscreveu o outro, e pode ser
instaurada por força da lei, da natureza de um dos contratos ou
mediante cláusula contratual, expressa ou implícita (respectivamente, coligação contratual ex lege, natural ou voluntária).
5. O Tribunal de origem, a partir de um
processo interpretativo das respectivas cláusulas, concluiu que o
repasse dos valores definidos no contrato de empréstimo firmado com a
Cohab/BU, assim como a execução da obra a ser realizada pela Jakef,
estavam submetidos à rigorosa fiscalização da CEF, a revelar a
convergência finalística das prestações ajustadas entre as partes,
configurando, pois, a coligação contratual. 6. O contexto delineado no
acórdão recorrido, sobretudo no ponto em que registra que o contrato
de empreitada global deixa evidente o interesse e a intervenção da CEF
na avença, revela a interdependência entre os contratos, porquanto o
negócio jurídico firmado entre a Cohab/BU e a CEF integra o conteúdo
daquele pactuado entre a Jakef e a Cohab/BU, sendo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
indissociáveis.
6. Justifica-se a intervenção da CEF, com
base no art. 70, III, do CPC/73, por força das disposições contratuais,
cabendo ao julgador, acaso vencida a Cohab/BU, julgar a denunciação
da lide, momento em que deverá aferir, com base nas provas dos autos,
a efetiva responsabilidade da denunciada perante a denunciante.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp 1669229/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
10/04/2018,
DJe
13/04/2018) (grifei)
Assim, afastada a ilegitimidade passiva do
banco, não que se cogitar em denunciação à lide do Fundo e, tão pouco
há interesse de ente da união, que justifique a remessa do feito para a
Justiça Federal, sendo a justiça comum competente para seu
julgamento, pois se trata de negócio jurídico realizado entre pessoa
física e pessoas jurídicas privadas.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
Ação de obrigação de fazer, ajuizada contra instituição de
ensino - Pedido de manutenção da matrícula e de contrato de
financiamento estudantil (FIES) - Legitimidade da ré, que se afere pelo
deduzido na inicial. - Inexistência de litisconsórcio necessário - Possível
solução da lide de forma diversa entre a ré e a União, que, ademais, não
tem interesse no feito - Competência da Justiça Federal não configurada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
Fornecimento pela ré de Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) ao
autor, além de todas as informações pertinentes - Inexistência de outras
providências a serem tomadas pela ré, que não tem autonomia para
conceder o crédito estudantil pretendido pelo autor - Frustração do
financiamento causada por evento externo à vontade da ré. - Indenização
moral descabida diante da ausência de ato ilícito - Improcedência do
pedido - Recurso provido. (Apel. 1040865-20.2015.8.26.0100, Relator(a):
Silvia Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
15/02/2017;
Data
de
registro:
16/02/2017).
COMPETÊNCIA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Obrigação da
instituição financeira de quitar débito de financiamento estudantil.
Competência da Justiça Estadual caracterizada. Ausência de discussão
quanto às regras do FIES - Preliminar afastada - Recurso não provido.
(Apel. 1046728-57.2015.8.26.0002, Relator(a): Roberto Mac Cracken;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 10/01/2017).
Assim, a r. sentença deve ser mantida,
negado o provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A.
Quanto ao pedido de prequestionamento,
não há necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por
violados.
Além disso, o Código de Processo Civil, em
seu art. 1.025, consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo
que não procede o pedido.
Por último, ante o não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001497-12.2019.8.26.0246 Ilha Solteira voto n. 20620
recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

Nelson Jorge Júnior
-- Relator --